Tribunal: TJDFT
Processo: 0710602-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710602-37.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA AGRAVADO: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “1. Defiro o pedido formulado pela arrematante no ID 149038502. Expeça-se mandado de imissão de posse da Sala no 715, situada no 7o ou 11o pavimento do Edifício Anhanguera, construído nos Lotes 13, 14, 15, 16 e 17, da quadra no 11 do SC/Sul, Brasília/DF, matriculado sob o no 11117 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor da arrematante E-House Empreendimentos Imobiliários Ltda. Faça constar no mandado o número de contato do advogado da arrematante, fornecido na petição de ID 149038502, bem como que o mencionado causídico está autorizado a receber o imóvel, em nome da arrematante. Faça constar, ainda, que o bens que tiverem sido deixados no interior do imóvel deverão ser encaminhados ao depósito público. Sem prejuízo, fica a arrematante cientificada que compete a ela, na condição de interessada, entrar em contato, por meio dos canais de comunicação oficiais do TJDFT, com o Oficial de Justiça a quem for distribuído o mandado, para obter informações sobre o dia e horário da diligência para que possa acompanhá-la e propiciar os meios que forem necessários para a sua realização. 2. Ciente da negativa de seguimento ao AGI no 0739772-88.2022.8.07.0000 (ID 149419148). 3. O credor Miguel Pedro requer na petição de ID 149656508 a realização de pesquisa na Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, no módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) para a busca de escrituras e procurações públicas lavradas pelo devedor Daniel de Azevedo e seu cônjuge. Argumenta que a consulta no módulo CEP exige autorização judicial. O Provimento no 18 de 28/08/2012, do Conselho Nacional de Justiça, o qual dispõe sobre a instituição e funcionamento da CENSEC, estabelece, em seu art. 10, que as informações da Central de Escrituras e Procurações - CEP poderão ser acessadas pelos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro que detenham atribuição notarial e serão disponibilizadas, mediante solicitação, aos órgãos públicos, autoridades e outras pessoas elencadas no art. 19, ou seja, os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que que estejam incumbidos. A busca por escrituras e procurações públicas consiste em serviço disponibilizado pelos Cartórios de Notas aos interessados em geral, mediante o pagamento dos emolumentos devidos. Trata-se, portanto, de diligência passível de ser realizada diretamente pela próprio credor sem a necessidade de acesso à CENSEC. Caso a Central de Escrituras e Procurações - CEP se destinasse a ser utilizada como meio gratuito de consulta aos documentos arquivados nos Cartórios de Notas para subsidiar os credores dos inúmeros cumprimentos de sentença e ações de execução em trâmite no Poder Judiciário a localizarem bens passíveis de penhora, em substituição ou complementação ao serviço já prestado pelos Cartórios de Notas, certamente o Colégio Notarial do Brasil disponibilizaria às partes interessadas o acesso direto aos dados da CEP, conforme ocorre com a Consulta Livre aos atos de escrituras de separações, divórcios e inventários - CESDI. Desse modo, a utilização da CENSEC na forma pretendida pelo exequente configura o desvirtuamento de sua finalidade institucional, além de ocasionar sobrecarga e embaraço ao seu funcionamento. Face o exposto, indefiro o pedido. Ao credor Miguel Pedro para indicar bens à penhora ou informar sobre o interesse na suspensão processual com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. (...) O credor Miguel Pedro requer na petição de ID 151953957 a suspensão do processo até o julgamento de recurso a ser interposto por ele contra a decisão de ID 150441428, na parte em que indeferiu a pesquisa no Censec. Constata-se que o credor não logrou êxito em localizar outros bens passíveis de penhora, além dos imóveis que já foram expropriados. Face o exposto, por ser a medida adequada ao caso concreto, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, determino a suspensão da execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte credora, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação do credor, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 3 anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD), RENAJUD e INFOJUD, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica da parte devedora. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no e-RIDF, por não ter a parte credora o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de diligência já realizada por este Juízo sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Dê-se ciência às partes. Após a realização da diligência determinada no item 1 da ID 150441428, suspenda-se o andamento processual, conforme acima determinado. Vale frisar que o cumprimento de sentença promovido por Daniel de Oliveira em desfavor do espólio de Sérgio Augusto Naya, que também tramita nestes autos, foi suspenso por ausência de bens penhoráveis, conforme decisão de ID 108694515 - item 3.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator